Tribunal: TJSP
Processo: 1001882-55.2020.8.26.0106
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
Apelação - Anulatória de AIIM - Autora que foi autuada por classificar equivocadamente a mercadoria objeto (papel toalha de cozinha) do AIIM, o que resultou na aplicação supostamente indevida do benefício fiscal - Papel toalha de cozinha - Reclassificação pela Receita Federal, que excluiria o produto do benefício de redução de base cálculo - Posterior edição, pelo Estado de São Paulo, de Decreto

Ementa:
Apelação - Anulatória de AIIM - Autora que foi autuada por classificar equivocadamente a mercadoria objeto (papel toalha de cozinha) do AIIM, o que resultou na aplicação supostamente indevida do benefício fiscal - Papel toalha de cozinha - Reclassificação pela Receita Federal, que excluiria o produto do benefício de redução de base cálculo - Posterior edição, pelo Estado de São Paulo, de Decreto que abarca também a nova classificação - Retroatividade benigna de norma interpretativa - Inteligência do art. 106, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Impossibilidade de utilização do juízo de
equidade no caso concreto Condenação líquida Tema no 1015 do C. STJ

Sentença de procedência mantida.
Recursos oficial e voluntário não providos.